Tribunal: TJES
Processo: 5000450-49.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-49.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETE GONCALVES PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000450-49.2023.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IVANETE GONCALVES PEREIRA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: MARILÂNDIA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, com pedido de restituição de valores c/c indenização por danos morais por IVANETE GONCALVES PEREIRA em face do BANCO BMG S.A., por meio da qual a recorrente aduziu que não procedeu à contratação do cartão de crédito consignado objeto dos autos.

Em análise, o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTE o pedido por entender que a recorrente tinha completa ciência dos termos contratados.

A recorrente pretende a reforma do
decisum
impugnado para ver reconhecido o direito ao recebimento em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício, além de compensação por danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma para reconhecer, parcialmente, a existência do direito pleiteado no caso concreto
.

Explico:

Discordo da conclusão sentencial no que tange à ciência da parte recorrente quanto aos termos contratados e vejo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial, de modo que entendo que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Não obstante, reconheço que há indícios da efetiva contratação, tendo em vista os elementos do termo de contratação juntado no documento ID 13944576, em que constam foto, documentação da recorrente, e assinatura presencial do negócio.

Assim, embora se reconheça a existência de contratação formal, entendo que subsiste dúvida razoável quanto à plena ciência da recorrente sobre os termos do contrato e suas consequências financeiras, especialmente diante da ausência de informações claras quanto ao prazo e à forma de quitação. Tal circunstância impõe o reconhecimento da falha na prestação do serviço, com a consequente necessidade de restituição dos valores indevidamente descontados, respeitado o abatimento de eventuais quantias creditadas à recorrente.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in ré ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria, sendo certo que a parcial procedência dos pedidos exordiais é medida que se impõe.

Noutro giro, acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Portanto, merece reforma a sentença guerreada para:

declarar a anulação do Contrato impugnado e, via de consequência, excluir os descontos mensais no benefício previdenciário da recorrente;

condenar a recorrida a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente, a título de empréstimo sobre a RMC, além daqueles eventualmente descontados durante a marcha processual, os quais devem ser atualizados monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação;

condenar a recorrida à composição por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

autorizar que seja realizada a compensação dos valores a serem restituídos com eventuais quantias comprovadamente creditadas à recorrente em razão da contratação impugnada, mediante apresentação de demonstrativo detalhado nos autos, sob fiscalização do juízo de origem em sede de cumprimento de sentença.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)